Tribunal: TJMT
Processo: 0020208-94.2015.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020208-94.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHEROKEE GRAN POSTO LTDA - CNPJ: 00.641.406/0001-53 (APELADO), GABRIEL MACHADO MARINELLI - CPF: 224.435.598-58 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA - ME - CNPJ: 06.338.959/0001-18 (APELANTE), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS E RELATÓRIOS – COMPRA E VENDA DE COMBUSTIVEL – PROVA ESCRITA SUFICIENTE – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA – MÉRITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA – DEVER DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante preconiza o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória será embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso dos autos, as notas fiscais eletrônicas acostadas na inicial são documentos hábeis para embasar a presente ação. As provas produzidas demonstram a procedência do pedido monitório, o que leva à constituição de título executivo no valor postulado pela credora na inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020